Tribunal: TJDFT
Processo: 0738533-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0738533-22.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: S. L., D. F., M. P. D. D. F. E. D. T. AGRAVADO: M. P. D. D. F. E. D. T., D. F., S. L. DESPACHO Agravo interno incluído para julgamento na 08a Sessão Presencial por Videoconferência da 6a Turma Cível, designada para 03.06.2020. Ciente dos memoriais apresentados no PJe pela agravante-apelante-ré (id. 16488543). Quanto ao interesse manifestado pela agravante-apelante-ré em realizar sustentação oral (id. 15942070), indefiro, por falta de previsão legal, art. 937 do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 2 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora